Tribunal: TJSP
Processo: 2233822-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade – Contrato de compra e venda – Alegações de inépcia da inicial, iliquidez do título, contrato não cumprido, nulidade da execução e excesso de penhora – Rejeição – Admissibilidade Decisão mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência - Não se detecta deslealdade processual no procedimento da parte que não foi bem sucedida na busca de apoio de suas

Ementa:
EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade – Contrato de compra e venda – Alegações de inépcia da inicial, iliquidez do título, contrato não cumprido, nulidade da execução e excesso de penhora – Rejeição – Admissibilidade Decisão mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência - Não se detecta deslealdade processual no procedimento da parte que não foi bem sucedida na busca de apoio de suas pretensões – Indeferimento do pleito requerido em contraminuta dos agravados.
Recurso desprovido.